Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENUNCIADO No 308, DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO. ASTREINTES. ART. 461, § 1o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO DO PATRONO DOS AUTORES EM CAUSA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. A construtora e a instituição bancária que participam da relação jurídica demandada são partes legítimas para compor o polo passivo do processo, porquanto respondem solidariamente pelos danos que causarem, a teor dos arts. 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de contrato firmado com instituição financeira de crédito para construção de unidade habitacional, com pacto adjeto de alienação fiduciária, aplica-se o Enunciado no 308, da Súmula do STJ, que retira a eficácia da garantia hipotecária perante os adquirentes do imóvel.
3. A multa diária consiste em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 461, § 5o, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, devendo, contudo, ser limitada a montante máximo, sob pena de restar inexequível em um dado momento.
4. Havendo valor da causa, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, e incisos I a IV, do CPC. Não atendidos os parâmetros legais, impõe-se a reforma do decisum para adequar os valores fixados pelo magistrado singular.
5. Apelo do réu não provido. Apelo do advogado dos autores, em causa própria, provido.